Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. CRUZEIRO. ADIAMENTO. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. VALOR CONVERTIDO EM PONTOS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA. RESGATE NÃO VIABILIZADO PELA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
3. A parte autora informa que adquiriu “pacote duplo” de cruzeiro que ocorreria em dezembro de 2020. A viagem foi adiada para 2021 em razão da pandemia. O autor celebrou acordo com a empresa para que o valor pago fosse convertido em pontos para utilização futura, porém as tentativas de troca dos pontos resultaram infrutíferas.
4. O autor ajuizou a presente demanda, em que pediu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.202,00, além da reparação pelos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 10.000,00.
5. A parte ré ora se insurge contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento dos valores referentes ao dano material e improcedência do dano moral). Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, que o valor a ser pago corresponda a 50% da quantia despendida com a aquisição do “pacote”.
6. Preparo recursal recolhido.
7. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se a empresa de turismo deve indenizar a parte consumidora em razão da inviabilidade de utilização dos “pontos” ofertados por ocasião do cancelamento do “pacote de cruzeiro” e qual seria a extensão da indenização (integral ou 50%).
IV. RAZÃO DE DECIDIR
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Conforme afirmado pelas partes, a pandemia da Covid-19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo (art. 6o da Lei no 9.099/95). O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato, que se resolve sem multa ou outras penalidades.
11. Por seu turno, a Lei n.o 14.046, de 24 de agosto de 2020, editada para regulamentar os contratos do setor de turismo no período da pandemia, prevê no artigo 2o que o prestador de serviço não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: I- a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
12. No caso concreto, em consonância à legislação editada à época, a parte consumidora aceitou a disponibilização de crédito do valor pago para utilização futura, contudo não logrou resgatar o crédito para o evento/hotel solicitados, em razão das dificuldades impostas pela recorrente.
13. Dessa forma, tendo em vista a comprovação do pagamento da totalidade do valor do “pacote” e a impossibilidade da “troca” dos pontos por serviços de interesse da parte consumidora, impositiva a devolução integral dos valores ao recorrido, à luz da plenitude da reparação dos danos (CC, art. 944 e CDC, art. 6o, inc. VI). Precedente: TJDFT, acórdão 1778799, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 13.11.2023.
V. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido.
15. Custas recolhidas.
16. Sem condenação do recorrente em honorários de sucumbência, à míngua de oferecimento de contrarrazões.

_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, art. 944; CDC, art. 6o, inc. VI; Lei 9.099/95, art. 6o. Lei 14.046/2020
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, acórdão 1778799, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 13.11.2023.